Tribunal: TJBA
Processo: 8007103-89.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007103-89.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LAURITA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
BARBARA PIRES FEITOSA MENDES LIMA, WESLHEY LIMA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, pessoa idosa e aposentada, que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, foi determinado que, para fins de execução, houvesse a compensação do valor principal do empréstimo (creditado na conta da autora) com o montante a ser restituído em dobro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira pela validade de contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) o ônus da prova referente à autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual; (iii) as consequências jurídicas da não realização de perícia grafotécnica por ausência de custeio pela instituição financeira; (iv) a configuração dos danos morais e da repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Consoante o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

A não realização da perícia grafotécnica, determinada para aferir a autenticidade da assinatura e cujo custeio incumbia à instituição financeira, impede a comprovação da regularidade da contratação. Tal omissão processual atrai a presunção relativa de veracidade das alegações autorais quanto à fraude na contratação (art. 400 do CPC), caracterizando falha na prestação do serviço por parte do Apelante.

Os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, pessoa idosa, em virtude de contrato fraudulento, ensejam dano moral in re ipsa. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos com base em contrato cuja validade não foi demonstrada, justifica a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se correta a determinação de compensação do valor principal do empréstimo, efetivamente creditado na conta da autora, com o montante a ser restituído em dobro pela instituição financeira, a fim de obstar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, conforme ajustado na decisão dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, conforme integrada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado, o ônus da prova da sua veracidade recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ. 2. A não realização de perícia grafotécnica por ausência de depósito dos honorários periciais pela instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório, implica na presunção relativa de veracidade da alegação de fraude contratual formulada pelo consumidor, com a consequente declaração de nulidade do contrato e a responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais daí decorrentes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, 14, §3º, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 369, 373, II, 400, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.061.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01